Tribunal: TJSP
Processo: 1010221-94.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Indevida a alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e dos juros de mora, uma vez que o decidido em Primeiro Grau está de acordo com o entendimento desta Turma

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Ausência da alegada omissão – Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Indevida a alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e dos juros de mora, uma vez que o decidido em Primeiro Grau está de acordo com o entendimento desta Turma Julgadora.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010221-94.2018.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, são embargados JOANNA GAMARRA DA SILVA e DENISIE MARIA
RAMIRO DA SILVA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010221-94.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 13528
Voto no 13528
Embargos de Declaração no 1010221-94.2018.8.26.0066/50000
Comarca: Barretos
Embargantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Embargada: Joanna Gamarra da Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC Ausência da alegada omissão Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia Indevida
a alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e
dos juros de mora, uma vez que o decidido em Primeiro
Grau está de acordo com o entendimento desta Turma
Julgadora.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
226/232, que negou provimento ao apelo interposto pelo Estado de São Paulo e pela
São Paulo Previdência SPPREV, ora embargante, mantendo, assim, a procedência
parcial da ação, para reconhecer à autora o direito à isenção dos descontos em seu
benefício previdenciário relativos a imposto de renda, bem como determinar às rés à
limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária a eventual valor que
superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social, ressaltando que tal limitação somente deverá vigorar até a data de
entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, a qual revogou o §21o do
artigo 40 da CF. Condenou, ainda, as rés à restituição dos valores descontados
indevidamente desde fevereiro de 2013.
Alegam os embargantes, em resumo, ser omisso o julgado por não ter
corrigido, de ofício, os índices de juros de mora e de correção monetária sobre os
valores devidos. Ressaltam que, tratando-se de repetição de indébito tributário
(imposto de renda e contribuição previdenciária), deve ser aplicada a taxa SELIC, a
partir do trânsito em julgado.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010221-94.2018.8.26.0066/50000 -Voto no 13528
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, a parte embargante defende omissão do julgado, no tocante a
aplicação correta dos índices de correção monetária e juros de mora.
Pois bem.
Não se desconhece a possibilidade de alteração de ofício dos índices de
correção monetária e juros de mora. Na espécie, todavia, o Acórdão embargado
deixou de realizar qualquer modificação porque o decidido em Primeiro Grau está de
acordo com o entendimento desta Turma Julgadora, constando da r. sentença, após
esclarecimento de embargos de declaração: “Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para reconhecer à autora o
direito à isenção dos descontos em seu benefício previdenciário relativos a imposto
de renda, bem como determinar às rés à limitação da base de cálculo da
contribuição previdenciária a eventual valor que superar o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ressaltando
que tal limitação somente deverá vigorar até a data de entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 103/2019, a qual revogou o §21o do artigo 40 da CF. Condeno,
ainda, as rés à restituição dos valores descontados indevidamente desde fevereiro de
2013, incidindo juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC, a partir do
trânsito em julgado, sendo que entre o recolhimento indevido e o trânsito em
julgado, os valores deverão ser corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (IPCA-E)” (fl. 166).
Note-se que os embargantes pretendem correção de trecho da r. sentença
constante em sua redação original (fl. 144). Ocorre que, como visto, os índices de
correção monetária e juros de mora já foram alterados em Primeiro Grau (fls.
164/166) e, repita-se, de acordo com o entendimento desta Turma Julgadora.
Nestes termos, não há falar-se em omissão.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator